Tribunal: TJDFT
Processo: 0746412-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE.

1. A competência para julgamento e processamento da ação de cobrança de taxas condominiais é o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita nos termos do art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil.

2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.

3. Agravo de instrumento desprovido.